Tribunal: TJDFT
Processo: 0753486-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753486-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZITA ALVES DE ARAUJO CAIXETA AGRAVADO: HUGO LIANDER DA SILVA CAIXETA RÉU ESPÓLIO DE: ALBINO PEREIRA CAIXETA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário - Aluguel de imóvel pertencente ao Espólio – Depósito Judicial – Deferimento parcial Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por ZITA ALVES DE ARAUJO SILVA em face da Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual determinou que a inventariante deposite em juízo o valor dos aluguéis referente ao imóvel localizado na QSD 04, Lote 07 – Taguatinga/DF. A agravante defende que o depósito judicial de aluguéis constitui medida excepcional, somente justificável quando há demonstração concreta de risco de dilapidação do patrimônio ou desvio de valores. Pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, autorizando a inventariante a continuar administrando os aluguéis. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos aptos à concessão da medida pleiteada. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Nos termos do artigo 2.020 do Código Civil, "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa." É obrigação, pois, do inventariante trazer ao acervo os frutos percebidos, os quais englobam os valores percebidos pelo aluguel de imóvel pertencente ao Espólio. No mesmo sentido: "DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. DEPÓSITO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...)O artigo 2.020 do Código Civil impõe aos herdeiros em posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante a obrigação de trazer ao acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, salvo direito ao reembolso de despesas necessárias e úteis. A decisão agravada determinou o depósito em juízo dos valores potencialmente submetidos à partilha, sem transferir patrimônio, observando a prescrição legal. Os aluguéis dos imóveis do espólio constituem frutos acessórios e devem ser depositados em juízo até a partilha, conforme o artigo 2.020 do Código Civil, sendo indevida a utilização desses valores sem autorização judicial. A alegação de risco à subsistência não foi comprovada documentalmente, e eventual ausência de renda não justifica a apropriação de frutos de bens ainda não partilhados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os frutos dos bens do espólio, incluindo aluguéis, devem ser depositados em juízo desde a abertura da sucessão, nos termos do artigo 2.020 do Código Civil, até que a partilha seja concluída. O cônjuge sobrevivente, ainda que meeiro e sucessor testamentário, não pode reter integralmente os frutos do espólio sem autorização judicial, devendo depositá-los conforme determinação judicial. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 2.020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767520, 07273617620238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJE 8/11/2023; TJDFT, Acórdão 1273298, 07123926120208070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12/08/2020, DJE 24/08/2020." (Acórdão 1978850, 0753090-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Apesar disso, entendo que o valor a ser depositado deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis percebidos, diante do direito de a cônjuge meeira receber os frutos dos bens comuns. A propósito: "DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FRUTOS DE ALUGUEIS. DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO. DIREITO DE RETENÇÃO. VIÚVA-MEEIRA. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A meação não se confunde com herança, sendo direito próprio da meeira, que deve receber os frutos decorrentes do patrimônio comum na proporção de sua titularidade. 4. A retenção integral dos valores afronta o caráter alimentar da meação, comprometendo a subsistência da agravante. 5. A jurisprudência reconhece o direito da meeira à percepção direta dos frutos dos bens comuns, independentemente da partilha. 6. A decisão agravada foi reformada para determinar que apenas 50% dos alugueis, referentes à parte integrante do espólio, sejam depositados em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A meação não se confunde com herança, e a meeira tem direito ao recebimento direto dos frutos de sua propriedade. 2. O caráter alimentar da meação justifica a liberação imediata dos valores correspondentes à meeira, sem necessidade de depósito integral dos aluguéis em conta judicial.” (Acórdão 1992930, 0705105-71.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Cabe mencionar que, em cognição sumária dos autos, não restou demonstrado que os valores são imprescindíveis para custeio das despesas do Espólio. Outrossim, eventualmente os valores poderão ser levantados mediante autorização judicial, quando devidamente comprovada a necessidade. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o depósito mensal dos aluguéis referentes ao imóvel pertencente ao Espólio, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento). Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para cientificação do inventariante. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator